Tribunal: TJES
Processo: 5006524-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006524-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE LOUREIRO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que adquiriu ar-condicionado em feirão de vendas promovido pela ré, tendo sido entregue produto diverso daquele contratado. Pleiteou a substituição do produto ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a entrega de produto diverso daquele efetivamente adquirido, de modo a ensejar a condenação da requerida à substituição do bem ou ao ressarcimento do valor pago e à reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova da entrega de produto divergente do contratado. A autora não indicou de forma precisa o alegado desacerto entre o bem adquirido e o recebido.
4. Ausência de provas documentais ou registros fotográficos que comprovasse a divergência entre o produto entregue e o adquirido no estabelecimento comercial da requerida.
5. Aplicação da regra do art. 373, inciso I, do CPC. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
6. Inversão do ônus da prova não configurada, por ausência de verossimilhança nas alegações. Incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC.
7. Conclusão pela manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A ausência de provas quanto à entrega de produto diverso do contratado impede o reconhecimento de inadimplemento contratual e afasta o dever de indenizar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006524-87.2023.8.08.0012

RECORRENTE:VIVIANE LOUREIRO

RECORRIDA: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que adquiriu ar-condicionado em feirão de vendas promovido pela ré, tendo sido entregue produto diverso daquele contratado. Pleiteou a substituição do produto ou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou a entrega de produto diverso daquele efetivamente adquirido, de modo a ensejar a condenação da requerida à substituição do bem ou ao ressarcimento do valor pago e à reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova da entrega de produto divergente do contratado. A autora não indicou de forma precisa o alegado desacerto entre o bem adquirido e o recebido.
4. Ausência de provas documentais ou registros fotográficos que comprovasse a divergência entre o produto entregue e o adquirido no estabelecimento comercial da requerida.
5. Aplicação da regra do art. 373, inciso I, do CPC. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
6. Inversão do ônus da prova não configurada, por ausência de verossimilhança nas alegações. Incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC.
7. Conclusão pela manutenção da sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A ausência de provas quanto à entrega de produto diverso do contratado impede o reconhecimento de inadimplemento contratual e afasta o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
VIVIANE LOUREIRO
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, na qual a parte autora aduz, brevemente, que adquiriu um aparelho de ar-condicionado em um feirão promovido pela parte ré, tendo constatado, no momento da entrega, que o produto entregue era diverso daquele efetivamente contratado. Alega que se dirigiu ao estabelecimento da ré para solicitar a substituição do item, sem, contudo, obter êxito. Diante disso, pleiteia a substituição do produto ou, alternativamente, a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12097036), a parte ré sustenta que o produto adquirido foi um ar-condicionado da marca Climazon, devidamente entregue, e que não houve qualquer reclamação direta da autora, senão por meio do registro perante o Procon, ocasião em que foram prestados os devidos esclarecimentos. Defende que o produto entregue corresponde exatamente ao adquirido e pugna pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 12097052), por meio da qual o juízo de origem j
ulgou improcedente
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12097061), sustentando que houve equívoco do juízo de origem ao considerar ausente a prova da divergência entre o produto adquirido e o entregue. Requer, assim, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 12097063), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito, adiantando que a sentença merece ser
mantida
por seus próprios fundamentos.

A controvérsia gira em torno da alegação de que o produto entregue não corresponderia ao efetivamente adquirido. A autora afirma ter comprado um modelo específico de ar-condicionado e que, no momento da entrega, teria recebido outro, sem a garantia de 10 (dez) anos, que afirma ter sido ofertada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão da inequívoca caracterização da autora como destinatária final do produto adquirido, além de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à fornecedora.

O CDC estabelece, como regra, a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, de modo que, comprovado o defeito do produto ou a falha na prestação do serviço, caberá a reparação do dano, independentemente de culpa (art. 14).

Entretanto, no caso em apreço, embora a parte autora afirme que o produto entregue seria diverso daquele contratado, não trouxe aos autos prova mínima que possibilite a aferição da verossimilhança dessa alegação. Não foram apresentados documentos, imagens ou qualquer outro meio de prova capaz de evidenciar a divergência entre o bem adquirido e o entregue.

O conjunto probatório revela que a autora adquiriu um ar-condicionado de 9.000 BTUs, no valor de R$ 1.899,00, conforme consta na nota fiscal, no comprovante de pagamento e no termo de entrega assinado pela própria autora (IDs 12096321, 12097037 e 12097038).

Assim, ausente prova da alegada entrega de produto diverso, inexiste ilicitude na conduta da fornecedora, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por eventual inadimplemento contratual.

Ainda que se trate de relação de consumo, é da parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), sendo certo que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, exigindo a demonstração da verossimilhança das alegações, o que, no caso concreto, não se verificou.

Dessa forma, não há elementos nos autos que permitam concluir pela ocorrência de falha na prestação do serviço ou fornecimento de produto diverso, razão pela qual não há como responsabilizar a parte requerida.

Diante disso, a sentença deve ser mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)